Tribunal: CARF
Processo: 10882.720931/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
O conceito de insumos somente se torna relevante em relação aos bens e serviços adquiridos para aplicação no processo produtivo ou na prestação de serviços, não impactando os bens adquiridos para revenda.
CRÉDITO. INSUMOS E BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA. AQUISIÇÕES TRIBUTADAS. MONOFASIA. ALÍQUOTA ZERO.
Somente as aquisições tributadas de bens e serviços geram direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas, não alcançando, por conseguinte, aquelas sujeitas à alíquota zero e referentes a bens submetidos ao regime monofásico, salvo as aquisições isentas relacionadas a saídas tributadas.
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. SAÍDAS NÃO TRIBUTADAS. IMPOSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito ao ressarcimento de créditos das contribuições não cumulativas somente quando se referirem a aquisições tributadas vinculadas a saídas não tributadas (exportação ou mercado interno não tributado - alíquota zero, isenção, suspensão ou não incidência), observados os demais requisitos da lei
CRÉDITO. GASTOS COM ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito a desconto de crédito, tanto em relação a aquisições de insumos quanto a bens destinados à revenda, em relação a dispêndios com armazenagem, abarcando, por conseguinte, os dispêndios realizados nos Centros de Distribuição (embalagem, serviços de operação logística e de gestão e manutenção), observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, ALUGUÉIS, FRETES EM OPERAÇÕES VENDA E DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito a desconto de crédito em relação a gastos com energia elétrica despendida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, aluguéis de prédios e máquinas vinculados à atividade da empresa, fretes em operações de venda e encargos de depreciação de edificações e/ou benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. IPI NÃO RECUPERÁVEL. POSSIBILIDADE.
O IPI não recuperável integra o valor de aquisição de bens para efeito de cálculo do crédito das contribuições não cumulativas.
CRÉDITO. ICMS SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS substituição tributária (ICMS-ST), pago pelo adquirente na condição de substituto, não integra o valor das aquisições de mercadorias para revenda, por não constituir custo de aquisição, mas uma antecipação do imposto devido pelo contribuinte substituído na operação de saída da mercadoria.
CRÉDITO. BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE.
Bonificações em mercadorias recebidas gratuitamente, a título de mera liberalidade, sem vinculação à operação de venda, não gera direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas, por falta de previsão legal.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o despacho decisório e a decisão recorrida em relação aos créditos e demais arguições não comprovados.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720931/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.560 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
B2W COMPANHIA DIGITAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
O conceito de insumos somente se torna relevante em relação aos bens e
serviços adquiridos para aplicação no processo produtivo ou na prestação de
serviços, não impactando os bens adquiridos para revenda.
CRÉDITO. INSUMOS E BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA.
AQUISIÇÕES TRIBUTADAS. MONOFASIA. ALÍQUOTA ZERO.
Somente as aquisições tributadas de bens e serviços geram direito ao desconto
de créditos das contribuições não cumulativas, não alcançando, por
conseguinte, aquelas sujeitas à alíquota zero e referentes a bens submetidos ao
regime monofásico, salvo as aquisições isentas relacionadas a saídas tributadas.
CRÉDITO.
RESSARCIMENTO.
SAÍDAS
NÃO
TRIBUTADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito ao ressarcimento de créditos das contribuições não
cumulativas somente quando se referirem a aquisições tributadas vinculadas a
saídas não tributadas (exportação ou mercado interno não tributado - alíquota
zero, isenção, suspensão ou não incidência), observados os demais requisitos
da lei
CRÉDITO. GASTOS COM ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito a desconto de crédito, tanto em relação a aquisições de
insumos quanto a bens destinados à revenda, em relação a dispêndios com
armazenagem, abarcando, por conseguinte, os dispêndios realizados nos
Centros de Distribuição (embalagem, serviços de operação logística e de gestão
e manutenção), observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, ALUGUÉIS, FRETES
EM OPERAÇÕES VENDA E DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES.
POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito a desconto de crédito em relação a gastos com energia
elétrica despendida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, aluguéis de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720931/2011-64
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720931/2011-64

prédios e máquinas vinculados à atividade da empresa, fretes em operações de
venda e encargos de depreciação de edificações e/ou benfeitorias em imóveis
próprios ou de terceiros, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. IPI NÃO RECUPERÁVEL. POSSIBILIDADE.
O IPI não recuperável integra o valor de aquisição de bens para efeito de
cálculo do crédito das contribuições não cumulativas.
CRÉDITO. ICMS SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS substituição tributária (ICMS-ST), pago pelo adquirente na condição
de substituto, não integra o valor das aquisições de mercadorias para revenda,
por não constituir custo de aquisição, mas uma antecipação do imposto devido
pelo contribuinte substituído na operação de saída da mercadoria.
CRÉDITO. BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE.
Bonificações em mercadorias recebidas gratuitamente, a título de mera
liberalidade, sem vinculação à operação de venda, não gera direito ao desconto
de crédito das contribuições não cumulativas, por falta de previsão legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em relação aos créditos e demais
arguições não comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito a créditos da contribuição não
cumulativa em relação aos itens identificados na sequência, cujo ressarcimento somente poderá
ser deferido se se relacionarem a saídas desoneradas (exportação ou mercado interno não
tributado – alíquota zero, isenção, suspensão ou não incidência), a saber: (i) embalagem utilizada
em armazenagem em centros de distribuição (“Créditos apurados sobre custos com aquisição de
embalagens”), serviços de operação logística, compreendendo o armazenamento e a gestão de
estoques nos Centros de Distribuição (“Créditos apurados sobre custos com operação depósito
TPC”) e “Créditos apurados sobre custos com manutenção” nos Centros de Distribuição, (ii)
energia elétrica despendida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, aluguéis de prédios e
máquinas vinculados à atividade da empresa, fretes em operações de venda e encargos de
depreciação de edificações e/ou benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, e (iii) inclusão
no valor de aquisição dos bens geradores de créditos do IPI não recuperável. Vencido o
conselheiro Marcos Antônio Borges (substituto integral), que dava provimento em menor
extensão.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720931/2011-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares de Oliveira,
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade manejada para se contrapor ao despacho decisório da repartição
de origem em que se indeferira o ressarcimento de créditos da Cofins não cumulativa – Mercado
Interno – e, por conseguinte, não se homologaram as compensações respectivas.
De acordo com o Relatório Fiscal, após a realização de auditoria, a fiscalização
concluiu nos seguintes termos:
a) o contribuinte foi regularmente intimado a apresentar a composição dos valores
do crédito pleiteado, mas não atendeu ao solicitado, razão pela qual não foi possível realizar a
vinculação dos créditos oriundos de aquisições no Mercado Interno à Receita Não Tributada no
Mercado Interno, sendo, então, todo o crédito atribuído à Receita Tributada no Mercado Interno;
b) glosa de créditos relativos a bens adquiridos para revenda sob o regime da
monofasia ou sujeitos à alíquota zero;
c) glosa de créditos relativos a aquisições não incluídas nos arquivos de notas
fiscais (bens e serviços utilizados como insumos);
d) glosa de créditos por falta de comprovação (despesas com energia elétrica e
energia térmica, aluguéis de imóveis locados de pessoas jurídicas, aluguéis de máquinas e
equipamentos, despesas de armazenagem e frete em operações de venda e depreciação de bens
do ativo imobilizado);
e) identificação de créditos não passíveis de ressarcimento por se vincularem com
operações tributadas no mercado interno;
f) ajuste negativo de créditos no Dacon em razão da devolução de compras.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a realização de
diligência para se comprovar o direito creditório ou a reforma do despacho decisório, com o
reconhecimento integral do direito creditório e a homologação das compensações, aduzindo o
seguinte: (i) foram apresentados, após prorrogações de prazo, os documentos solicitados nos três
primeiros termos de intimação, (ii) o pedido de prorrogação de prazo do quarto termo de
intimação foi indeferido pela fiscalização, tratando-se de pedido extenso, envolvendo
documentos comprobatórios de todos os bens e serviços geradores de créditos, para o qual se
concedeu o prazo exíguo de cinco dias, (iii) aplicação extrema de formalismo e violação do
princípio da verdade material, pois os documentos apresentados, ainda que parciais, foram
ignorados, tendo todo o crédito pleiteado sido indeferido, (iv) protesto pela juntada posterior de
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720931/2011-64

documentos (três DCDs), (v) protesto pela realização de diligência e (vi) os créditos relativos a
devoluções de compra já haviam sido estornados pelo contribuinte.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) converteu o julgamento da Manifestação de
Inconformidade em diligência à repartição de origem, para que se juntassem aos autos os
arquivos digitais presentes no “documento não paginável”, incluídos no processo físico no
10882.722360/2014-45, contendo os referidos arquivos em 3 DVDs.
Nova diligência foi realizada pela DRJ solicitando que se aguardasse a conclusão
da diligência determinada pela Resolução no 12.000.522, de 08 de abril de 2015, em razão de
dependência dos resultados dos julgamentos dos processos no 10882.720927/2011-04,
10882.720928/2011-41 e 10882.720930/2011- 10.
Cumpridas as diligências, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, tendo o acórdão sido ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PERÍCIA DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e perícias que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o seu
indeferimento fundamentado.
AUSÊNCIA DE PROVAS
A manifestação de inconformidade deve vir instruída com as provas das alegações, uma
vez que a alegação, por si só, não produz modificações na análise do direito creditório.
ESCRITURAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados somente se comprovados por documentos hábeis.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO. EXPORTAÇÃO. RECEITA NÃO TRIBUTADA.
Somente é passível de ressarcimento o crédito da não cumulatividade vinculado à
receita de exportação ou vinculado à receita não tributada no mercado interno.
MATÉRIA INEXISTENTE. LITÍGIO. NÃO INSTAURAÇÃO.
Não se instaura a lide quando o contribuinte se insurge contra atos ou fatos não
constantes nos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CREDITO. VEDAÇÃO. INSUMOS. COMERCIANTE.
Não há previsão legal para apuração de crédito sobre insumos na empresa revendedora
de mercadorias.
CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720931/2011-64

Somente é permitida a apuração de crédito relativo à depreciação ou amortização de
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/07/2017 (fl. 731), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 07/08/2017 (fl. 732) e requereu o reconhecimento
integral do crédito, repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido, ainda, o seguinte:
1) “os créditos apurados pela Recorrente decorrem da incidência das
Contribuições quando da aquisição de insumos necessários à sua atividade, bem como pela
incidência sobre o valor das despesas, custos e encargos incorridos e necessários para
consecução de sua atividade.”;
2) necessidade de conversão do julgamento em diligência, para que se
demonstrem os gastos indispensáveis para a atividade, tendo-se em conta o ramo empresarial a
que se dedica, bem como para comprovar as aquisições de insumos e demais gastos incorridos;
3) “[embora] a Recorrente tenha apresentado à Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Osasco quase a totalidade dos documentos solicitados, a autoridade fiscal, conforme
descrito no Parecer SEORT/DRF/OSA n.o 102/2013, sustentou que a Recorrente não atendeu às
intimações e que o direito creditório não restou comprovado.”;
4) “o conceito de “insumo” extraído da legislação do PIS e da Cofins refere-se a
todas e quaisquer aquisições para emprego na produção de bens, serviços e comércio objeto da
atividade fim, bem como os custos e despesas necessárias ao processo produtivo, mesmo quando
o bem nele empregado não entre em contato físico direto com o bem produzido.”;
5) direito aos créditos apurados sobre bens adquiridos para revenda sujeitos ao
regime monofásico ou alíquota zero das contribuições, conforme art. 17 da Lei no 11.033/2004;
6) “direito aos créditos de PIS/Cofins decorrentes de gastos tidos pela Recorrente
com aquisição de energia elétrica junto às concessionárias de energia, para movimentação de
máquinas e equipamentos em seus Centros de Distribuição”;
7) direito a crédito pela locação de serviço e equipamento utilizados nas
atividades da empresa, não sendo necessário que tenha sido utilizado em atividade industrial;
8) direito a “crédito decorrente de custos com aluguel de instalações (prédios)
utilizados para consecução das atividades da Recorrente”;
9) direito a crédito em relação ao armazenamento de mercadorias destinadas à
venda e às “despesas com frete [que] decorrem do transporte de mercadorias adquiridas pela
Recorrente junto a seus fornecedores até um dos seus Centros de Distribuição – CD, porquanto
os respectivos custos foram à ela Recorrente repassados”;
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720931/2011-64

10) “direito aos créditos apurados com base nos encargos de depreciação dos bens
do ativo imobilizado”, mesmo em relação aos bens adquiridos antes de 2004, conforme
jurisprudência;
11) direito a crédito decorrente de custos/despesas de serviços contratados e que
são necessários à consecução de suas atividades (serviços de manutenção de máquinas e
equipamentos, dentre os quais empilhadeiras, manutenção de pallets para movimentação de
carga nos Centros de Distribuição da Recorrente, pagamento do sinal de TV à Embratel para o
canal de venda, etc.).
Em 23 de outubro de 2019, por meio da Resolução no 3201-002.370, o julgamento
do Recurso Voluntário foi convertido em diligência para que a Unidade de Origem intimasse o
contribuinte a apresentar os documentos necessários à análise do pleito creditório na forma
definida pela autoridade fiscal, procedesse às verificações julgadas necessárias e elaborasse
relatório conclusivo e fundamentado no tocante aos procedimentos e análise realizados.
Realizada a diligência, expediu-se Relatório Fiscal atestando o seguinte:
a) em resposta à intimação fiscal, a empresa relatou que transmitira Dacons
retificadores em datas posteriores ao início e conclusão dos procedimentos fiscais, em virtude de
cassação de liminar que havia concedido o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições;
b) “no caso da B2W, não se aplica o conceito de insumo estabelecido pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial 1.221.170/PR, uma
vez que tal decisão abrange empresas produtoras de bens destinados à venda e empresas
prestadoras de serviços”, sendo que as receitas do Recorrente são preponderantemente oriundas
de revenda de mercadorias, conforme atividade empresarial informada na DIPJ: 47.89-0/99 –
comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente;
c) nesse contexto, não se reconheceu o direito ao desconto de créditos em relação
aos seguintes itens: (i) despesas com embalagem para acondicionar produtos vendidos, (ii)
serviço terceirizado de apresentadores, serviços prestados por canal fechado de TV e serviços de
assistência técnica na transmissão dos programas exibidos do canal de TV da marca Shoptime,
(iii) despesas com manutenção de diversos equipamentos utilizados pela empresa nas operações
de compra e venda de mercadorias e no comércio eletrônico, (iv) despesas relacionadas ao
serviço terceirizado para armazenagem e expedição nos Centros de Distribuição, (v) depreciação
referente a equipamentos de logística (empilhadeira, transpaleteiras, paleteiras elétricas, arquivos
de aço e monta cargas, com seus respectivos componentes) e ao desenvolvimento de software e
(vi) despesas com marketing;
d) foi reconhecido o direito ao desconto de crédito em relação a: (i) energia
elétrica utilizada nos centros de distribuição e nas áreas de negócios da empresa, (ii) aluguéis de
imóveis e equipamentos utilizados na atividade da empresa, (iii) despesas de fretes relacionados
às vendas efetuadas pelo site e televendas e (iv) depreciação dos demais bens não identificados
no item “c” supra;
e) “os valores de devoluções de vendas de mercadorias a alíquota zero informados
nas planilhas pela empresa, os quais reduziram os valores brutos das bases de cálculo dos
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720931/2011-64

créditos, não foram considerados por apresentarem divergências significativas em relação aos
apurados através dos arquivos ADE 15/2010”;
f) os valores de devolução de mercadorias vendidas à alíquota zero e os valores
brutos de devolução de vendas foram recalculados considerando os dados contidos nos arquivos
ADE 15/2001”;
g) os valores relativos a devoluções de mercadorias compradas informados pela
empresa foram aceitos;
h) os valores de aquisição de mercadorias para revenda foram recalculados
considerando os dados contidos nos arquivos ADE 15/2001, sendo admitidos como créditos os
valores referentes a IPI e ICMS substituição e as entradas de mercadorias em bonificação;
i) para efetuar os cálculos, considerou-se o saldo credor de Cofins remanescente
de meses anteriores, descrito no Dacon de janeiro de 2008 (R$ 6.996.089,88), não tendo a
análise sido estendida à contribuição para o PIS pelo fato de que os processos objeto das
diligências tratarem somente de pedidos de ressarcimento de Cofins;
j) “os créditos tributários constituídos por intermédio do processo administrativo
fiscal n° 10882.721810/2013-00 não são devidos, já que, após esta análise, constatou-se que não
houve para o primeiro trimestre de 2009 insuficiência de recolhimento de Cofins”;
k) “na primeira análise dos créditos, a autoridade fiscal erroneamente glosou as
notas fiscais de aquisição de bens de informática cujas vendas foram feitas à alíquota zero
amparadas pela Lei 11.196/2005”, lei essa que “teve por objetivo reduzir a carga tributária e
gerar inclusão digital no país”, correspondendo a “grande parte dos créditos glosados, já que tais
produtos representaram parte significativa das compras e vendas da empresa para o período.”
Cientificado dos resultados da diligência, o Recorrente se contrapôs às glosas de
créditos mantidas, destacando-se as seguintes manifestações: (i) suas atividades vão além da
revenda de mercadorias, abrangendo prestação de serviços de logística, assessoria financeira,
administrativa e marketing, intermediação e distribuição de produtos etc., (ii) as embalagens de
apresentação e para acondicionamento de mercadorias utilizadas na operação da Recorrente são
indiscutivelmente essenciais, relevantes e necessárias, (iii) no Relatório Fiscal, a Fiscalização
não considerou em seu levantamento para apurar o montante das devoluções de vendas à
alíquota zero os requisitos e condições estabelecidos pela denominada Lei do Bem e (iv) o
Recorrente requer a posterior juntada de planilha identificando os valores que apurou, no prazo
de 30 (trinta) dias, bem como a conversão do julgamento em nova diligência a fim de sanar este
ponto ora apresentado, de forma a que seja buscada a verdade material e atendido o princípio da
ampla defesa e do contraditório.
Em 28 de junho de 2021, o Recorrente reforça alguns de seus argumentos de
defesa em nova petição protocolizada na repartição de origem.
É o relatório.
Voto
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720931/2011-64

Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se indeferira o ressarcimento de créditos da Cofins não cumulativa – Mercado Interno –
e, por conseguinte, não se homologaram as compensações respectivas.
O Recorrente identifica seu objeto social nos seguintes termos:
A ora Recorrente tem por atividade, dentre outras, precipuamente o comércio em geral
no varejo e no atacado, podendo, para tanto, utilizar meios eletrônicos para
divulgação e/ou comercialização de seus produtos, em especial, a Internet, sem
restrição a outros meios (telemarketing, televendas, TV, canais comuns, de comércio,
catálogos, etc.); prestação de serviço de logística, compreendendo o armazenamento,
gestão de estoques em depósitos próprios ou de terceiros; prestar serviço de
assistência técnica, mercadológica, financeira, administrativa, de publicidade, de
marketing e de merchandising, bem como promover marketing relacionado às
empresas operantes em áreas afins ou não; promover a intermediação e distribuição de
ingressos, passagens e tickets para atrações públicas, parques temáticos, teatros, shows e
outros eventos destinados ao público, de caráter cultural ou não, transportes e outros
similares ou não, excluindo-se pules de aposta, tickets de jogos ou similares, nacionais
ou não; promover e intermediar a distribuição de produtos da indústria cinematográfica,
nacional ou internacional, bem como a comercialização de músicas via arquivo
eletrônico, de artistas nacionais ou internacionais; representar empresas detentoras de
softwares para visualização de imagens, sons e outros através de intermediação de
downloads (cópias) não gratuitas; agir como representante de vendas de empresas
diversas, utilizando-se do canal tecnológico desenvolvido para comércio eletrônico (e-
commerce), ou ainda outro que pratique normalmente; a atividade de programadora
de comunicação eletrônica de massa por assinatura, e de programadora de canal de
televendas ou infomerciais; serviços de informática e congêneres. (g.n.)
Inobstante o Recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade, ter se
contraposto de forma genérica ao despacho decisório, arguindo, basicamente, questões
procedimentais (intimações, prorrogação de prazo, princípios do formalismo moderado e da
verdade material, documentos apresentados, devoluções de compra etc.), o seu pedido de
realização de diligência foi acolhido pela Delegacia de Julgamento (DRJ), bem como por esta
turma de julgamento, vindo os itens específicos de defesa sendo abordados à medida que os fatos
foram sendo explicitados nos presentes autos, conclusão essa em conformidade com a alegação,
desde a primeira instância, de que os créditos pleiteados encontravam-se devidamente
comprovados por documentos não considerados pela fiscalização.
Por outro lado, conforme apontou a fiscalização no relatório que embasou o
despacho decisório, em razão do “não atendimento do contribuinte, não foi possível realizar a
vinculação dos créditos oriundos de aquisições no Mercado Interno à Receita Não Tributada no
Mercado Interno, motivo pelo qual, todo o crédito reconhecido ter sido atribuído à Receita
Tributada no Mercado Interno.”
Diante dessa constatação da fiscalização, concluiu-se, a princípio, pela
impossibilidade de se deferir o ressarcimento de créditos, pois, para tanto, havia a necessidade de
se tratar de aquisições de bens ou serviços aplicados na produção ou na prestação de serviços
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720931/2011-64

desonerada (exportação e mercado interno não tributado), conforme estipulam os seguintes
dispositivos legais:
Lei no 10.833/2003
(...)
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1oe 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto
nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no inciso III
do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à receita de
exportação.
(...)
Lei no 11.033/2004
(...)
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
(...)
Lei no 11.116/2005
(...)
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003,e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,acumulado ao final de cada
trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21
de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720931/2011-64

I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.
Considerando os dispositivos legais supra, há que se consignar que eventual
crédito reconhecido neste voto como passível de ressarcimento/compensação dependerá da
comprovação da utilização do bem ou serviço adquirido na produção de bem destinado à
exportação ou ao mercado interno não tributado.
No mesmo sentido, deve-se ter em conta, na presente análise, a constatação da
fiscalização, durante a realização da diligência determinada por esta turma de julgamento,
expressa nos seguintes termos:
Em resposta ao item 2 do Termo de Intimação Fiscal 01, a empresa esclareceu o motivo
pelo qual considerou com alíquota zero as receitas com as vendas dos monitores cujas
NCMs iniciaram-se com o código 8528. Houve alteração da TIPI, devido a isso, os
monitores classificados na NCM 8471.60.7 migraram para classificação 8528.41 e
8528.51. Então, para todos os novos valores apurados, foram consideradas tais
mercadorias passíveis de venda e devolução de venda com alíquota zero.
(...)
Vale destacar, que na primeira análise dos créditos, a autoridade fiscal
erroneamente glosou as notas fiscais de aquisição de bens de informática cujas
vendas foram feitas a alíquota zero amparadas pela Lei 11.196/2005. Tal Lei, teve
por objetivo reduzir a carga tributária e gerar inclusão digital no país. Esse fato,
correspondeu a grande parte dos créditos glosados, já que tais produtos representaram
parte significativa das compras e vendas da empresa para o período.
Dessa forma, tratando-se de vendas de bens no mercado interno sujeitas à alíquota
zero, eventual crédito reconhecido neste voto decorrente da aquisição de bens destinados à
revenda, não absorvido na escrita fiscal por débitos apurados, ensejará o direito ao
ressarcimento/compensação.
Em relação ao pedido de realização de nova diligência para “perquirir caso a caso,
quais os gastos indispensáveis para a atividade [do] Contribuinte em relação ao ramo empresarial
a que se dedica” e “para comprovação das aquisições dos insumos e gastos incorridos”, há que se
destacar que ao Recorrente foram asseguradas, durante a auditoria fiscal, diversas oportunidades
para se manifestar e apresentar documentos comprobatórios dos fatos alegados (vários termos de
intimação, prorrogações de prazo etc.), tendo tanto a DRJ quanto esta turma do CARF
convertido o julgamento em diligência, cujos resultados foram cientificados ao Recorrente, que
se manifestou acerca deles nas duas ocasiões, não se vislumbrando, portanto, razão à realização
de uma nova diligência, tendo-se em conta, precipuamente, as regras preclusivas do Decreto no
70.235/1972 (artigos 14 a 20).
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720931/2011-64

Vale ressaltar que o Recorrente argui, também, para fundamentar o pedido de
diligência, o fato de haver “grande quantidade de documentos” passíveis de análise, sem que ele
traga em sua peça recursal demonstrativos identificando cada um dos fatos arguidos e sua
correspondência com as provas carreadas aos autos e a legislação autorizativa do crédito,
impondo à fiscalização, dessa maneira, o levantamento, o batimento e a consolidação dos dados,
não se dando conta que, em casos da espécie, em que se controverte sobre pleito do sujeito
passivo, cabe a ele o ônus da prova do direito creditório requerido.
No Recurso Voluntário, as matérias controvertidas, relativamente ao direito de
desconto de crédito da contribuição não cumulativa, podem ser assim sumarizadas:
1) aquisição de insumos (conceito de insumos);
2) ajuste negativo de créditos decorrentes de devolução de compras;
3) aquisição de bens para revenda sujeitos ao regime monofásico e à alíquota zero;
4) energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica
5) aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos;
6) despesas com frete e armazenagem;
7) depreciação de bens do ativo imobilizado;
8) devolução de mercadorias vendidas.
Feitas essas considerações, passa-se à análise das matérias controvertidas:
I. Crédito. Insumos e outros.
Destaque-se que, para análise do pleito do Recorrente, observar-se-ão os
dispositivos das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 que regem as matérias controvertidas,
inclusive o seu art. 3o, inciso II, em que se prevê o desconto de créditos na aquisição de bens e
serviços utilizados como insumos na produção ou na prestação de serviços, tendo-se em
conta o critério da essencialidade (dispêndios necessários ao funcionamento do fator de
produção), nos termos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp
1.221.170, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, de observância obrigatória por parte
deste Colegiado.
Nesse sentido, deve-se destacar, conforme já o fizeram a repartição de origem e o
julgador de primeira instância, que a conceituação de insumos para fins de desconto de créditos
das contribuições não cumulativas só interessa quando os bens e serviços adquiridos forem
aplicados na produção ou na prestação de serviços (inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003), nada influindo na hipótese de revenda de bens (inciso I do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003), conforme se extrai dos dispositivos a seguir transcritos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720931/2011-64

I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008)
b) nos §§ 1o e 1o -A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de 2008)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de
bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
A fiscalização aduziu que o Recorrente deixara de atender às intimações a ele
encaminhadas em relação ao seguinte: (i) identificação dos produtos com sua classificação fiscal
que geraram os créditos pleiteados, (ii) identificação dos produtos que saíram com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência e (iii) comprovação de todos os bens e serviços que
deram origem aos créditos pleiteados.
Diante da alegada falta de atendimento das intimações, a fiscalização considerou
que todo o crédito encontrava-se vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno, tendo sido
acatados apenas os créditos decorrentes de aquisições de bens para revenda e de devoluções de
vendas, excetuando-se os bens submetidos ao regime monofásico ou sujeitos à alíquota zero.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720931/2011-64

Os créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos “não foram
reconhecidos pela RFB, por não constar nos arquivos de notas fiscais entregues pelo
contribuinte, aquisições com os CFOPs geradores de crédito para estas modalidades.”
Os créditos relativos a gastos com energia, aluguel de prédios e
máquinas/equipamentos, armazenagem e frete em operações de venda e depreciação de bens do
ativo imobilizado “não foram reconhecidos pela RFB, tendo em vista a não comprovação dos
mesmos pelo contribuinte quando regularmente intimado.”
A DRJ, mesmo após a realização de diligência por ela determinada, concluiu nos
mesmos termos da fiscalização, arguindo que “não há previsão legal para apuração de créditos
sobre a aquisição de insumos por pessoas jurídicas revendedoras de mercadorias, de acordo com
o art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, cuja inteligência é perfilhada por meio da Solução de
Consulta SRRF/9a RF/Disit no 186, de 2007”.
Na diligência requerida por esta turma julgadora, a fiscalização, com base em
documentos, planilhas, informações e esclarecimentos prestados pelo Recorrente, concluiu que,
por ter havido, preponderantemente, no período, apenas a revenda de bens, a análise dos créditos
não foi impactada pelo conceito de insumos, razão pela qual se manteve a glosa dos seguintes
itens: (i) embalagem de transporte na venda, (ii) serviço terceirizado de assistência técnica na
transmissão dos programas exibidos do canal de TV da marca Shoptime, (iii) serviço terceirizado
de apresentadores do canal de TV Shoptime, para fins de divulgação e venda de produtos, (iv)
serviço prestado por TV fechada (canal fechado) para exibição do canal Shoptime, (v)
manutenção de diversos equipamentos utilizados pela empresa nas operações de compra e venda
de mercadorias e no comércio eletrônico, (vi) serviço terceirizado para armazenagem e
expedição nos Centros de Distribuição, (vii) depreciação de empilhadeira, transpaleteiras,
paleteiras elétricas, arquivos de aço e monta cargas, com seus respectivos componentes, (viii)
desenvolvimento de software para a operação principal da empresa, como por exemplo,
elaboração de sistema interno para controle de compra e venda de mercadoria,
desenvolvimento/implementação de sistema de segurança e tecnologia da informação, além da
melhoria dos sites como canais de venda da empresa e (ix) despesas com marketing.
Cientificado dos resultados da diligência, o Recorrente se contrapôs às glosas
mantidas pela fiscalização, aduzindo que seu objeto social não se restringia à revenda de
mercadorias, abrangendo diferentes prestações de serviços (logística, intermediação, distribuição
etc.).
Eis alguns trechos da manifestação do Recorrente:
Como consta das Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras do exercício de
20082, a Recorrente reportou ser detentora do portfólio que inclui as marcas
Americanas.com, Submarino e Shoptime, que oferecem inúmeras categorias de
produtos e serviços através dos canais de distribuição internet, televendas,
catálogos, TV e quiosques.
A Recorrente também presta serviços de comércio eletrônico terceirizado para empresas
líderes na área de bens de consumo (business to business to consumer – B2B2C). A
expansão do e-commerce que desde então vem se desenvolvendo teve efeitos
econômicos relevantes no comércio pela expansão de redes locais e/ou regionais, que
passaram a contar com os serviços das plataformas tecnológicas, mediante a utilização
da rede logística, armazenamento, gestão de estoques nos Centros de Distribuição,
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720931/2011-64

assessoria de marketing e financeira, na ampliação de outros mercados, antes
inatingíveis, mediante remuneração.
Das atividades desempenhadas pela Recorrente importante destacar, também, que à
época estavam sendo dados os primeiros passos em direção a atuação na área de
serviços de comércio eletrônico terceirizado para algumas das empresas líderes na
área de bens de consumo, dentro da estrutura de negócios de marketplace.
O serviço de comércio eletrônico terceirizado, notadamente o marketplace (shopping
virtual), que já àquela época de 2008 iniciava o seu desenvolvimento, consiste no
modelo de negócio em que uma grande loja virtual, como a B2W, ajusta com
diferentes lojistas para oferecerem à venda suas mercadorias e serviços
diretamente ao consumidor, sendo a Recorrente remunerada.
Tais atividades, releva destacar, compreendem a divulgação dos produtos em todas as
mídias, inclusive em TV aberta e nos programas do canal Shoptime, marca da qual
é detentora.
Para as empresas parceiras é vantajoso porque se beneficiam da visibilidade do site
mantido pela Recorrente, para impulsionar suas vendas.
Pois bem, para perquirir sobre os créditos a que a Recorrente tem direito, uma vez
identificadas não só a atividade do comércio varejista, como também as atividades de
prestação de serviços desempenhadas, segundo o conceito de insumo balizado pelo STJ
no julgamento, em sede de recurso repetitivo, do REsp n.o 1.221.170/PR, necessário
aferir-se então a essencialidade, a necessidade e a relevância dos custos, despesas e
encargos incorridos.
(...)
Vale dizer, o conceito de insumo, como sendo todo custo, despesa e encargo
necessário e indispensável à consecução da atividade do contribuinte, se aplica às
pessoas jurídicas que exercem atividade comercial, no atacado ou no varejo.
(...)
Ademais, no comércio eletrônico, o emprego de embalagem é fundamental para
manter incólume a integridade das características físicas, a preservação da
qualidade e a apresentação das mercadorias transportadas desde os Centros de
Distribuição até a residência de cada consumidor. Especialmente em relação aos
produtos de informática, monitores, eletro-eletrônicos e aparelhos celulares,
sabidamente frágeis.
(...)
Indubitável que as embalagens fornecidas pela Recorrente tanto de apresentação
quanto para o acondicionamento no transporte de mercadorias vendidas atendem
aos requisitos legais (art. 3o, II) e os do repetitivo (REsp 1.221.170), constituindo-se
custos, despesas e encargos necessários a atividade, sem possibilidade de subtração,
fazendo jus aos respectivos créditos para apuração da COFINS.
(...)
Como mencionado, entre suas atividades a Recorrente presta serviços como
representante de vendas de empresas diversas, utilizando-se de canal tecnológico
desenvolvido para o comércio eletrônico (e-commerce) ou ainda outro que pratique
normalmente.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720931/2011-64

Para isto são produzidos programas exibidos no canal de TV - Shoptime e em cuja
veiculação demanda a contratação da prestação de serviço autorizados de
assistência técnica terceirizada para transmissão.
A apropriação de créditos pela Recorrente quanto aos serviços de assistência
técnica na transmissão de programas está fundamentada no art. 3o, II e no REsp no
1.221.170, tendo em consideração que decorre dos custos, encargos e despesas
incorridos na atividade de prestação de serviços objeto do estatuto Social.
(...)
Da mesma forma como foi exposto no item anterior, a prestação de serviços de
representação de vendas implica a produção dos programas de TV exibidos no
canal Shoptime. A divulgação e venda de produtos pelo Shoptime impõe a contratação
de apresentadores terceirizados.
Consequentemente, os custos, despesas e encargos decorrentes dos serviços
terceirizados de apresentadores autorizam a apropriação do crédito amparado no
art. 3o, II e no REsp no 1.221.170, razão pela qual se requer o provimento do recurso
neste aspecto.
(...)
Infere-se que os serviços de representação prestados pela Recorrente implicam a
produção de programas de TV Shoptime transmitidos em canal fechado de TV.
(...)
Conforme informado antes, a Recorrente também presta serviços de operação
logística, compreendendo o armazenamento, gestão de estoques nos Centros de
Distribuição que mantém ou de terceiros.
(...)
Neste sentido, os Centros de Distribuição constituem estabelecimentos sem os quais
a atividade da Recorrente não se desenvolveria pois nestes locais são armazenadas
todas as mercadorias comercializadas por meio eletrônico e a partir daí são
separados, embalados, etiquetados e direcionados para o transporte até a
residência do consumidor.
Ocorre que a armazenagem e expedição nos Centros de Distribuição são efetuados
por empresas terceirizadas especializadas, despesas estas suportadas pela Recorrente
e integram o custo das mercadorias e pois, da atividade, como elemento essencial e
indispensável para a sua atividade.
Sendo assim, os custos, encargos e despesas com os serviços terceirizados em questão
são objeto de apropriação de crédito pela Recorrente, com amparo no art. 3o, IX e no
REsp no 1.221.170, razão pela qual requer o provimento do recurso no ponto.
(...)
Os bens objeto de depreciação referem-se a empilhadeiras, transpaleteiras,
paleteiras elétricas, arquivos de aço e monta cargas, contabilizados como
equipamentos de logística utilizados nos Centros de Distribuição para
movimentação de mercadorias, indispensáveis à consecução das atividades da
Suplicante.
(...)
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720931/2011-64

Outrossim, os bens sujeitos a amortização relacionam-se com o desenvolvimento de
softwares utilizados nas suas atividades, por exemplo, elaboração de sistema interno
para controle de compra e venda de mercadoria, desenvolvimento/implementação de
sistema de segurança e tecnologia da informação, além da melhoria dos sites como
canais de venda da empresa, ou seja, utilizado no controle de estoque.: controle de
compra e venda de mercadoria, sistema de segurança e tecnologia da informação e
melhoria dos sítios como canais de venda.
(...)
Como já mencionado, a Recorrente reitera que igualmente tem por atividade a
prestação de serviços de marketing, bem como promover marketing relacionado às
empresas operantes em áreas afins ou não. (destaques nossos)
De início, deve-se destacar que o Recorrente se equivoca na premissa por ele
adotada de que o conceito de insumo abrange “todo custo, despesa e encargo necessário e
indispensável à consecução da atividade do contribuinte, se [aplicando] às pessoas jurídicas que
exercem atividade comercial, no atacado ou no varejo”, pois, nos termos do inciso II do art. 3o da
Lei no 10.833/2003, acima transcrito, a aplicação do referido conceito somente se justifica em
aquisições de bens e serviços aplicado na produção ou na prestação de serviços, não alcançando,
por conseguinte, as atividades comerciais, ou seja, a revenda de mercadorias.
Além disso, ainda que se considere que o Recorrente atue, também, em diferentes
prestações de serviços (logística, intermediação, divulgação, distribuição etc.), gastos com
publicidade em todas as mídias não têm respaldo na lei para gerar créditos da contribuição não
cumulativa, pois tais “serviços” (publicidade e marketing) não são utilizados na produção ou na
prestação de outros serviços, mas na revenda de mercadorias, razão pela qual se mantêm as
glosas respectivas.
O fato de o Recorrente arcar com custos de divulgação ou de assistência técnica
na empresa Shoptime, em canais de TV fechada ou em outros meios não descaracteriza os
dispêndios como publicidade, sendo que, ainda que, eventualmente, o Recorrente detenha
participação societária em quaisquer das empresas de propaganda, os serviços respectivos
continuam sendo prestados por terceiros, dado tratar-se de pessoas jurídicas distintas.
Destaque-se que o Recorrente clama por tal direito sem apontar, especificamente,
que documentos comprovam os serviços por ele prestados a terceiros (contratos, notas fiscais
etc.), pois, sem essa identificação, não se vislumbra a possibilidade de comprovação dos
alegados créditos decorrentes da aquisição de bens e serviços aplicados na prestação de serviços.
Logo, devem ser mantidas as glosas identificadas pelo Recorrente como (i)
“Créditos apurados sobre custos com Produção PJ”, (ii) “Créditos apurados sobre custos com
Apresentadores” e (iii) “Créditos apurados sobre custos com fee de exibição”.
Por outro lado, há discordância neste voto em relação às seguintes glosas de
créditos mantidas pela fiscalização na diligência: (i) embalagem utilizada em armazenagem em
centros de distribuição (“Créditos apurados sobre custos com aquisição de embalagens”), (ii)
serviços de operação logística, compreendendo o armazenamento, gestão de estoques nos
Centros de Distribuição (“Créditos apurados sobre custos com operação depósito TPC”) e (iii)
“Créditos apurados sobre custos com manutenção” nos Centros de Distribuição.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720931/2011-64

O desconto de créditos decorrentes de tais dispêndios encontra supedâneo no
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, cujo texto assim dispõe: “IX - armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for
suportado pelo vendedor.”
Verifica-se que tal crédito também pode ser apurado nas hipóteses de revenda de
mercadoria (inciso I), devendo-se entender o termo “armazenagem” como o conjunto de
dispêndios suportados pelo vendedor na guarda e conservação de mercadorias em operações de
venda, abarcando, por conseguinte, os gastos despendidos nos Centros de Distribuição, onde se
armazenam os produtos aptos para venda e os já vendidos que serão entregues aos consumidores.
Ressalte-se que o referido termo “armazenagem” não se encontra vinculado
apenas aos custos de locação de depósitos, pois se assim o fosse, o texto da lei devia ter sido
formulado valendo-se de termos gramaticais mais restritivos e não de um termo abrangente a
respaldar os custos de guarda, depósito, conservação e preparação para entrega.
O desconto de crédito em decorrência do custo de locação/aluguel de imóvel já
encontra fundamento no inciso IV do mesmo art. 3o da Lei no 10.833/2003, fato esse que denota
que os gastos com armazenagem previstos no inciso IX do mesmo artigo abrangem outros
dispêndios, para além do aluguel, necessários à guarda, controle, conservação e distribuição de
mercadorias vendidas.
Já em relação à glosa de “Créditos sobre despesas com depreciação”
(empilhadeiras, transpaleteiras, paleteiras elétricas, arquivos de aço e monta cargas,
contabilizados como equipamentos de logística utilizados nos Centros de Distribuição para
movimentação de mercadorias)” e com “amortização” (desenvolvimento de softwares), ela deve
ser mantida, pois o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 restringe o desconto de
créditos da espécies às hipóteses previstas nos incisos VI (máquinas/equipamentos e bens do
ativo imobilizado utilizados na produção ou na prestação de serviços), VII (edificações e
benfeitorias) e XI (ativo intangível utilizado na produção ou na prestação de serviços), não
alcançando, portanto, o inciso IX do mermo artigo 3o.
Por fim, ressalte-se que, conforme destacado no introito deste voto, o
reconhecimento do direito ao ressarcimento dos créditos confirmados neste item encontra-se na
dependência de se tratar de bens exportados ou vendidos no mercado interno não tributado
(inclusive os bens de informática cujas vendas foram feitas a alíquota zero amparadas pela Lei
11.196/2005).
II. Ajuste negativo de créditos decorrentes de devolução de compras.
Constou do Relatório Fiscal que instruiu o despacho decisório que as devoluções
de compras identificadas nos arquivos digitais do Recorrente geraram um Ajuste Negativo de
Créditos no Dacon.
No Recurso Voluntário, o Recorrente arguiu que estornara os créditos
relacionados aos produtos devolvidos, razão pela qual não havia que se falar em ajuste negativo
no Dacon, fato esse, segundo ele, de fácil visualização nos documentos que foram juntados.
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720931/2011-64

No relatório de diligência determinada por esta turma, a fiscalização concluiu nos
seguintes termos:
2.2 Devolução de Mercadorias Compradas
As devoluções de mercadorias compradas compõem os valores informados na linha 23,
Ajustes Negativos de Créditos. Os valores informados pela empresa, em resposta ao
item 4 do Termo de Início de Diligência Fiscal, foram aceitos. Isso porque, quando
confrontados com os constantes nos arquivos de notas fiscais ADE 15/2001, tais
valores apresentam pequenas diferenças mensais que ao final representam
somente 1% de todo o montante do período.
Nota-se do trecho acima que a razão de tal conclusão da fiscalização foi o fato de
o percentual correspondente a tal rubrica ter sido considerado não relevante em comparação com
o montante do período, não se tratando, portanto, do acolhimento dos argumentos de defesa do
Recorrente.
O simples fato de tais valores corresponderem a somente 1% do total sob análise
não pode servir de fundamento ao acolhimento da veracidade dos fatos controvertidos neste
item.
Sobre essa questão, a DRJ assim se pronunciou:
Por fim, cabe assinalar que, ocorrendo a devolução de bens adquiridos para revenda, o
crédito respectivo deve ser estornado. No Dacon, o ajuste deve ser efetuado por meio de
ajuste negativo. O crédito está vinculado à operação que o originou, de modo que,
ocorrendo o cancelamento da operação, não há mais o direito ao crédito.
A requerente assinalou em sua manifestação de inconformidade que estornou os
créditos relacionados aos produtos devolvidos, razão pela qual não haveria que se
falar em ajuste negativo no Dacon, contudo, não traz aos autos qualquer documento
relacionado a tal alegação.
Nesse sentido, mantém-se a conclusão do despacho decisório.
III. Crédito. Bens para revenda. Regime monofásico. Alíquota zero.
Sobre o direito a crédito em aquisições de bens destinados à revenda, a
fiscalização, originalmente, assim se pronunciou:
Os valores encontrados pela RFB para os itens 01 e 12 das tabelas supra referem-se ao
total das Notas Fiscais de entrada com CFOPs que englobam operações geradoras
de crédito. Do montante encontrado, foram excluídos os valores dos itens, cujo NCM
não gera crédito, por se tratar de Revenda NCM monofásica e Alíquota Zero
(22021000, 22029000, 30049099, 33030010, 33030020, 33041000, 33042010,
33049100, 33049910, 33049990, 33051000, 33059000, 33061000, 33071000,
33072010, 33072090, 33073000, 33079000, 34011190, 34012010, 70091000,
84714900, 84715010, 84716052, 84716053, 85365090, 87112090), e os NCM zerados,
conforme planilha anexa ao processo.
No Recurso Voluntário, assim se manifestou o Recorrente:
As operações sujeitas ao regime monofásico estão enquadradas na não-
cumulatividade das Contribuições, conforme restou estabelecido pela Lei n.o
10.685/2004, que modificou o art. 1o, § 3o, das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720931/2011-64

Assim, ao comerciante atacadista e varejista é conferido o crédito PIS/COFINS em
relação aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas com vendas de
produtos sujeitos ao regime monofásico. Vedar o crédito significa onerar ainda mais o
Contribuinte adquirente da mercadoria, que não poderá apurar créditos, tais como
decorrentes de gastos com frete e quaisquer outros gastos vinculados à esta operação,
ferindo o preceito do § 12, do artigo 195 da Constituição Federal.
Portanto, o direito aos créditos apurados pela Recorrente com base no artigo 17, da
Lei n.o 11.033/2004, o qual assegura direito de crédito do PIS/COFINS decorrente
dos custos, despesas e encargos relacionados à venda de produtos ainda que com
suspensão, isenção ou alíquota zero das Contribuições, além de ser em consonância
com o princípio da não-cumulatividade, jamais foi vedado.
(...)
Inequívoco o direito aos créditos de PIS/Cofins decorrentes dos gastos/despesas
incorridas para aquisição de produtos para revenda, ainda que as vendas sejam
efetuadas com suspensão, alíquota zero ou não incidência das Contribuições, nos
termos do que prescreve o art. 17, da Lei n.167 11.033/2004.
Nota-se que o Recorrente se vale, precipuamente, do art. 17 da Lei no
11.033/20041 para defender o direito ao desconto de crédito nas aquisições de bens destinados à
revenda, bens esses submetidos à monofasia ou à alíquota zero.
Contudo, o Recorrente se equivoca na interpretação do referido dispositivo, pois o
que ele assegura é o direito ao desconto de créditos nas aquisições tributadas (créditos básicos)
destinadas a saídas desoneradas, situação essa em que não se incluem as aquisições de bens
sujeitos à alíquota zero e nem submetidos ao regime monofásico.
Isso, pelo fato de não haver incidência da contribuição na aquisição com alíquota
zero que pudesse fundamentar o crédito2 ou pelo fato de que, na monofasia, há a incidência
concentrada da contribuição em um único elo da cadeia produtiva, razão pela qual não se
aplicam descontos sucessivos sobre os valores adicionados ao longo do processo produtivo ou da
prestação de serviços.
Logo, nada a reformar no despacho decisório quanto a essa matéria.
IV. Crédito. Energia elétrica. Aluguéis. Frete na venda. Depreciação.
A fiscalização, na diligência determinada por esta turma julgadora, assentiu no
direito a crédito em relação a: (i) energia elétrica despendida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica (inciso III do art. 3o da Lei no 10.833/2003), (ii) aluguéis de prédios e máquinas
vinculados à atividade da empresa (inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003), (iii) fretes em

1 Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
2 Lei no 10.833/2004
(...)
Art. 3o (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela contribuição; e
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720931/2011-64

operações de venda (inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003) e (iv) encargos de depreciação
de edificações e/ou benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros (inciso VII do art. 3o da Lei
no 10.833/2003).
Os dispositivos legais identificados nos itens “i”, “ii” e “iv” acima são claros
acerca da abrangência dos referidos créditos, relacionando-os, genericamente, aos
estabelecimentos ou às atividades da pessoa jurídica (independentemente de se restringirem ou
não ao processo produtivo ou à prestação de serviços); logo, comprovado o direito ao desconto
de créditos nessas situações, o seu reconhecimento independe de maiores digressões acerca de
eventual vinculação com o objeto social da pessoa jurídica.
Já em relação ao item “iii”, os dispêndios com fretes se vinculam apenas às
operações de venda, independentemente de se tratar de mercadoria produzida pelo sujeito
passivo ou adquirida para revenda.
Sobre tais rubricas, assim se manifestou a fiscalização no relatório de diligência:
1.7 Energia Elétrica (contas contábeis 3201031202 e 3202020202)
Em resposta, a empresa informou que os dispositivos legais que ampararam as
deduções foram o Art. 3, inciso III, da Lei no 10.833/2003 e o Art. 3, inciso III, da
Lei no 10.637/2002. Informou ainda, que tais despesas referem-se a energia elétrica
utilizada nos centros de distribuição e nas áreas de negócios da empresa. A seguir é
transcrito o inciso III dos dispositivos legais.
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
Os dispositivos legais citados pela empresa se aplicam a ela, já que as despesas com
energia elétrica foram consumidas em seus estabelecimentos. Além disso, os
lançamentos contábeis indicam pagamento de tais despesas.
1.8 Aluguéis de Imóveis e Equipamentos (contas contábeis 3201031101,
3202020101, 3201031305, 3201030301 e 3201030310)
Em resposta, a empresa informou que os dispositivos legais que ampararam as deduções
foram o Art. 3, inciso IV, da Lei no 10.833/2003 e o Art. 3, inciso IV, da Lei no
10.637/2002. Informou ainda, que tais despesas referem-se ao pagamento de aluguéis
de imóveis e equipamentos utilizados na atividade da empresa. A seguir é transcrito
o inciso IV dos dispositivos legais.
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
Os dispositivos legais citados pela empresa se aplicam a ela, já que as despesas com
aluguéis estão vinculadas à atividade da empresa. Além disso, os lançamentos contábeis
indicam o pagamento de tais despesas.
1.9 Fretes - Nacional (conta contábil 3201030901)
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720931/2011-64

Em resposta, a empresa informou que os dispositivos legais que ampararam as deduções
foram o Art. 3, inciso IX, da Lei no 10.833/2003 e o Art. 15 da mesma lei. Informou
ainda, que tais despesas referem-se ao frete relacionados às vendas efetuadas pelo
site e televendas. A seguir é transcrito o inciso IX do Art. 3, já que o Art. 15 dispõe que
se aplica também ao PIS o que diz o inciso IX do Art. 3o.
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor;
Os dispositivos legais citados pela empresa se aplicam a ela, já que as despesas com
frete foram por ela suportados, conforme se verificou nos lançamentos contábeis.
1.10 Despesas com Depreciação e Amortização (contas contábeis diversas)
Em resposta ao item 9 do Termo de Intimação Fiscal 01, a empresa apresentou
demonstrativo detalhando as contas contábeis nas quais as despesas foram
contabilizadas. A empresa relacionou as despesas informando a função de cada uma
dentro do processo de aquisição e venda de mercadorias, bem como o dispositivo legal
que amparou a utilização de cada despesa como crédito. Os dispositivos legais
informados foram o Art. 3, incisos VI, VII e XI, da Lei no 10.833/2003 e o Art. 3,
incisos VI, VII e XI, da Lei no 10.637/2002. A seguir são transcritos os incisos.
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa;
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
Conforme descrição da função de cada despesa, bem como pela análise dos lançamentos
contábeis, concluiu-se que a empresa não faz jus ao crédito das despesas
contabilizadas nas seguintes contas:
1302020407 - Equipamentos de Logística
A empresa informou que tais despesas se referem a bens e serviços, para os itens de
empilhadeira, transpaleteiras, paleteiras elétricas, arquivos de aço e monta cargas, com
seus respectivos componentes. O inciso VI citado pela empresa não se aplica a ela, já
que suas receitas não são oriundas de fabricação de bens ou produtos nem na
prestação de serviços. Também, não se verificou outro dispositivo legal que amparasse
tal dedução.
1303020601 - Projeto Nova Plataforma Front E
1303020602 - Projeto Nova Plataforma Back Em
1303020604 - Projeto E A I - Fase I
1303020605 - Projeto E A I - Fase II
1303020606 - Projeto Lojas Especialistas
1303020607 - Projeto Lojas Especialistas II
1303020608 - Projeto Fusion
1303020610 - Projeto Lojas Especialistas III
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-011.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720931/2011-64

A empresa informou que tais despesas se referem ao desenvolvimento de software
para a operação principal da empresa, como por exemplo, elaboração de sistema interno
para controle de compra e venda de mercadoria, desenvolvimento/implementação de
sistema de segurança e tecnologia da informação, além da melhoria dos sites como
canais de venda da empresa. O inciso XI citado pela empresa não se aplica a ela, já
que suas receitas não são oriundas de fabricação de bens ou produtos nem na
prestação de serviços, bem como pelo fato de o referido inciso ter sido incluído nas
leis no ano de 2014, ou seja, em data futura ao período analisado. Também, não se
verificou outro dispositivo legal que amparasse tal dedução.
Com relação às despesas com amortização ou depreciação contabilizadas nas
demais contas, a empresa faz jus à utilização como crédito, já que se trata de
despesas ligadas a edificações ou benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
tal qual previsto no inciso VII anteriormente citado.
Alinhando-se às conclusões supra, reconhece-se o direito ao desconto de crédito
em relação aos dispêndios com (i) energia elétrica despendida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica, (ii) aluguéis de prédios e máquinas vinculados à atividade da empresa, (iii) fretes em
operações de venda e (iv) encargos de depreciação de edificações e/ou benfeitorias em imóveis
próprios ou de terceiros, ressalvando-se que, conforme destacado no introito deste voto, o
reconhecimento do direito ao ressarcimento dos créditos reconhecidos neste item encontra-se na
dependência de se vincularem a bens exportados ou vendidos no mercado interno não tributado
(inclusive os bens de informática cujas vendas foram feitas a alíquota zero amparadas pela Lei
11.196/2005).
V. Devolução de mercadorias vendidas.
No relatório fiscal decorrente da diligência, assim se manifestou a fiscalização
acerca da devolução de mercadorias vendidas:
2.1 Devolução de Mercadorias Vendidas
Nos arquivos enviados pela empresa verificou-se divergência entre os valores apurados
através das CFOPs de devolução de vendas com os valores informados em DACON.
Assim, a empresa foi intimada, através do item 3 do Termo de Intimação Fiscal 01,
a justificar tais divergências. Em sua resposta, a empresa informou que tais
divergências se deve ao fato do leiaute do ADE 15/2001 não contemplar os valores das
contribuições do PIS e COFINS, e que devido a isso, para análise dos valores de
devolução de vendas de mercadorias com alíquota zero, a fiscalização deveria
considerar as planilhas apresentadas em resposta ao item 4 do Termo de Início de
Diligência Fiscal.
A informação prestada pela empresa não procede. Isso porque, se o leiaute do ADE
15/2001 não prevê a inclusão do PIS e COFINS e as referidas planilhas contêm valores
de devolução de vendas de mercadorias com PIS e COFINS a alíquota zero, tais valores
deveriam estar ao menos próximos dos valores constantes nos arquivos ADE 15/2001.
Diante disso, os valores de devoluções de vendas de mercadorias a alíquota zero
informados nas planilhas pela empresa, os quais reduziram os valores brutos das bases
de cálculo dos créditos, não foram considerados por apresentarem divergências
significativas em relação aos apurados através dos arquivos ADE 15/2010.
Durante o ano calendário 2008 as vendas de mercadorias com alíquota zero representou
aproximadamente 30% de todas as vendas da empresa. Em contrapartida, os valores
informados por ela nas planilhas como devolução de vendas com alíquota zero
representou somente 0,91% do total das devoluções de vendas para o mesmo período,
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-011.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720931/2011-64

em nenhum mês ficou acima de 2%. Já as devoluções de venda de mercadorias com
alíquota zero constantes nos arquivos ADE 15/2010 representou aproximadamente 25%
do total de devoluções de vendas para o período.
Já no 1o trimestre do ano calendário 2009 as vendas de mercadorias com alíquota zero
representou aproximadamente 22% de todas as vendas da empresa. Em contrapartida, os
valores informados por ela nas planilhas como devolução de vendas com alíquota zero
representou 23% do total das devoluções de vendas para o mesmo período. Já as
devoluções de venda de mercadorias com alíquota zero constantes nos arquivos ADE
15/2010 representou aproximadamente 24% do total de devoluções de vendas.
Assim, constatou-se que os valores informados pela empresa nas planilhas para o
ano calendário 2008 como devolução de mercadorias vendidas a alíquota zero não
mantêm uma proporção razoável em relação às vendas de mercadorias a alíquota
zero, ao contrário do que se observou no 1o trimestre do ano calendário 2009 e nos
arquivos ADE 15/2010 do ano calendário 2008. Assim, para todo ano calendário
2008 foram considerados os valores de devolução de mercadorias vendidas a
alíquota zero constantes nos arquivos ADE 15/2010 para efeito de apuração dos
créditos, já para o ano calendário 2009 considerou-se os valores informados pela
empresa.
Diante do exposto, os valores de devolução de mercadorias vendidas a alíquota zero
foram recalculados considerando os dados contidos nos arquivos ADE 15/2001. Para
isso adotou-se o seguinte critério:
Item 2.1.1 planilha de cálculo 
Apurou-se mensalmente o total de devolução de mercadorias vendidas a alíquota
zero; 
Comparou-se mensalmente os valores apurados com os informados pela empresa nas
planilhas; 
Para aqueles meses em que a empresa informou em suas planilhas valor menor do
que o apurado, o valor correspondente a diferença foi glosada;
Os valores brutos de devolução de vendas constantes nas planilhas apresentadas em
resposta ao item 4 do Termo de Início de Diligência Fiscal também não foram aceitos
por divergirem dos valores constantes nos arquivos ADE 15/2001. Diante do exposto,
tais valores foram recalculados considerando os dados contidos nos arquivos ADE
15/2001. Para isso adotou-se o seguinte critério:
Item 2.1.2 planilha de cálculo  Apurou-se mensalmente o total de devolução de
mercadorias vendidas; 
Comparou-se mensalmente os valores apurados com os informados pela empresa nas
planilhas;  Para aqueles meses em que a empresa informou em suas planilhas valor maior do que
o apurado, o valor correspondente a diferença foi glosada;
O Recorrente se contrapõe a essas conclusões da fiscalização, aduzindo, em
síntese, que, dentre as NCMs identificadas, havia algumas que não se submetiam ao regime
monofásico, e que a fiscalização não considerou em seu levantamento para apurar o montante
das devoluções de vendas à alíquota zero os requisitos e condições estabelecidos pela
denominada Lei do Bem.
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-011.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720931/2011-64

Em razão disso, pleiteia o Recorrente “a posterior juntada de planilha
identificando os valores que apurou, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do § 4o, alínea “a”, do
art. 16 do Decreto no 70.235/1972, pela impossibilidade de sua apresentação oportuna, dado o
tempo exíguo e as condições de trabalho, na forma remota hoje adotada por todos os
contribuintes em virtude da pandemia da Covid-19, o que prejudica a eficiência na obtenção de
elementos e dados”, bem como “seja convertido o julgamento em nova diligência a fim de sanar
este ponto ora apresentado, de forma a que seja buscada a verdade material e atendido o
princípio da ampla defesa e do contraditório.”
Diante dessa manifestação do Recorrente, a fiscalização se posicionou mais uma
vez nos autos, aquiescendo quanto a parte dos argumentos do Recorrente (aqueles relativos à
NCM 8527 e aos limites de valores previstos na Lei do Bem), concluindo nos seguintes termos:
Primeiramente, apurou-se nos arquivos ADE 15/2001 os valores das aquisições de
mercadorias para revenda e as devoluções de vendas com NCM início 8527 com
direito a crédito constante na aba “NCM 8527 com crédito”. Ou seja, todas as
mercadorias com NCM início 8527 com exceção das mercadorias iniciadas em
8527.2.
Posteriormente, apurou-se as devoluções de vendas de bens de informática com
direito a crédito, conforme os limites de valores estabelecidos no Decreto 5.602/2005
que regulamentou a na Lei 11.196/2005 (Lei do Bem). Para isso, apurou-se nos
arquivos ADE 15/2001 as devoluções de bens de informática por nota fiscal e item
de cada nota de acordo com as NCMs a seguir descritas. 
NCM 84715010, artigo 1o, inciso I e artigo 2o, inciso I do Decreto 5.602/2005 –
devoluções cujo valor do item foi maior que R$ 2.000,00 - aba “NCM 84715010 com
crédito”; 
NCMs 84713012, 84713019 ou 84713090, artigo 1o, inciso II e artigo 2o, inciso II do
Decreto 5.602/2005 – devoluções cujo valor do item foi maior que R$ 4.000,00 - aba
“NCM 847130 com crédito”; 
NCM 847149, artigo 1o, inciso III e artigo 2o, inciso III do Decreto 5.602/2005 –
devoluções cujo valor do item foi maior que R$ 4.000,00 - aba “NCM 847149 com
crédito”;
Após isso, as planilhas “2.3.2 compras sem direito a crédito.xls” e “2.1.1 devolução
vendas alíquota zero.xls” foram corrigidas retirando os efeitos descritos acima.
Conforme pode se observar na planilha “cálculos.xls”, o novo resultado obtido por
esta fiscalização foi de que a empresa finaliza o primeiro trimestre de 2009 com um
saldo credor de COFINS no valor de R$ 9.574.191,73 ao invés de R$ 8.139.131,78
apurado anteriormente.
Portanto, ela faz jus a um ressarcimento no limite de R$ 9.574.191,73 ao contrário do
valor total dos pedidos que somaram R$41.531.264,01 e que são discutidos nos
processos administrativos fiscais formalizados no ano de 2011.
Mais uma vez o Recorrente se manifestou nos autos, reiterando seus pedidos,
sendo que, em relação à reapuração acima apontada quanto aos produtos da posição NCM 8527,
a fiscalização, segundo ele, deixou de computar o valor do IPI que integrou o custo de aquisição.
Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-011.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720931/2011-64

Quanto a essa questão, há que se registrar que a fiscalização, no relatório de
diligência, assim se pronunciara:
Também informou, que nos valores apurados pela fiscalização, não foram
considerados os valores de IPI e ICMS substituição, que na visão da empresa,
deveriam compor o custo de aquisição. A informação da empresa procede. Dessa
forma para efeito de apuração considerou-se os referidos valores que foram
informados pela empresa em sua resposta, já que tais valores, não foram incluídos
nos arquivos ADE 15/2001.
Adicionalmente, a empresa informou também que a fiscalização não considerou,
na apuração da base de cálculo, as entradas de mercadorias com CFOPs 1910 e
2910, as quais referem-se a entradas em bonificação. A informação da empresa
procede. Dessa forma para efeito de apuração da base de cálculo dos créditos
considerou-se os referidos CFOPs.
Nota-se que a fiscalização concluíra pelo acerto do argumento do Recorrente
acerca da inclusão do IPI e do ICMS substituição na base de cálculo dos créditos, conclusão essa
que encontra respaldo em parte na Solução de Consulta Cosit no 579/2017, em que se prevê que
“[o] IPI não recuperável integra o valor de aquisição de bens para efeito de cálculo do crédito da
Cofins na sistemática não cumulativa”, em conformidade com os dispositivos das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, nas quais inexiste vedação quanto a esse direito.
Dessa forma, caso a fiscalização não tenha considerado, na reanálise dos créditos,
a inclusão do IPI não recuperável na base de cálculo dos créditos, tal medida deve ser revista
para adequar os cálculos à própria compreensão da matéria externada por ela.
Quanto ao ICMS substituição tributária (ICMS-ST), pago pelo adquirente na
condição de substituto, ele não integra o valor das aquisições de mercadorias para revenda, por
não constituir custo de aquisição, mas uma antecipação do imposto devido pelo contribuinte
substituído na operação de saída da mercadoria; logo, sobre a parcela do ICMS-ST, não poderá a
pessoa jurídica descontar créditos de Cofins, nos termos da Solução de Consulta Cosit no
106/2014.
Em relação às bonificações recebidas pelo Recorrente, trata-se de receitas
tributáveis, dado não se caracterizarem como descontos incondicionais, razão pela qual, por
inexistir custo de aquisição nesses casos, não há que se falar em crédito das contribuições não
cumulativas, nos termos da Solução de Consulta Cosit no 202/2021, bem como de outra solução
de consulta mais recente, verbis:
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No37, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2023
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
NÃO CUMULATIVIDADE. BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS. VENDAS.
NOTAS FISCAIS DISTINTAS. DOAÇÃO. REGIME MONOFÁSICO. ALÍQUOTAS.
Bonificações em mercadorias entregues gratuitamente, a título de mera
liberalidade, sem vinculação à operação de venda, são consideradas receita de
doação para a recebedora dos produtos (donatária), incidindo a Contribuição para o
PIS/Pasep sobre o valor de mercado desses bens.
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-011.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720931/2011-64

A receita de vendas oriunda de bens recebidos a título de doação deve sofrer a
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, na formada legislação geral da referida
contribuição.
O donatário das bonificações recebidas nas condições acima descritas não poderá
descontar créditos da Contribuição para o PIS/Pasep em relação aos produtos
recebidos, visto que não há previsão legal para tal creditamento.
A revenda de produtos indistintamente sujeitos ao regime monofásico ou não
monofásico, recebidos em bonificação nas condições acima descritas, deve ser tributada
pela Contribuição para o PIS/Pasep à alíquota padrão do regime de apuração não
cumulativa (1,65%), não se aplicando na revenda a alíquota zero relativa aos produtos
sujeitos ao regime monofásico, dado que não há concentração nessa cadeia, tampouco
desoneração prevista em lei das etapas seguintes à bonificação.
Diante do exposto, conclui-se pela reversão da glosa dos créditos relativos a
devoluções de vendas que haviam sido tributadas, bem como dos créditos decorrentes do IPI não
recuperável incidente nos bens adquiridos para revenda.
VI. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se, observados os requisitos da lei, por dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito a crédito da contribuição não
cumulativa em relação aos itens identificados na sequência, cujo ressarcimento somente poderá
ser deferido se se relacionarem os créditos respectivos a saídas desoneradas (exportação ou
mercado interno não tributado – alíquota zero, isenção, suspensão ou não incidência), a saber:
I) embalagem utilizada em armazenagem em centros de distribuição (“Créditos
apurados sobre custos com aquisição de embalagens”), serviços de operação logística,
compreendendo o armazenamento e a gestão de estoques nos Centros de Distribuição (“Créditos
apurados sobre custos com operação depósito TPC”) e “Créditos apurados sobre custos com
manutenção” nos Centros de Distribuição;
II) energia elétrica despendida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, aluguéis
de prédios e máquinas vinculados à atividade da empresa, fretes em operações de venda e
encargos de depreciação de edificações e/ou benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros;
III) inclusão no valor de aquisição dos bens geradores de créditos do IPI não
recuperável.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-011.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720931/2011-64

Fl. 910
DF CARF MF
Original